Tribunal: STF
Processo: HC 101242
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
   RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE 
   LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTE 
   HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO 
   PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO O 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I - A 
   superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado 
   no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado este writ, que 
   somente ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes.
II 
   - A demora no processamento da ação penal provocada pela 
   complexidade e peculiaridades do feito não configura 
   constrangimento ilegal.   
III - Habeas corpus que se julga 
   prejudicado.